Tribunal: TCU
Processo: 014.606/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar os serviços digitais relacionados ao Plano Nacional de Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional para avaliação dos serviços digitais do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), especialmente a utilização da Plataforma de Governança Territorial (PGT) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.1.1. formalize e coloque em prática política de controle de acessos, para disciplinar as formas de acesso, os mecanismos de concessão de autorização de acessos, de verificação periódica de usuários, dentre outras boas práticas estabelecidas nos normativos que tratam do tema, de acordo com o art. 46 da Lei 13.709/2018 e o Guia de Privacidade, Proteção de Dados Individuais e Segurança da Informação ( Framework PPSI) da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 9.1.2. implante controle de acesso efetivo, por meio do login único do gov.br, no sistema Sala da Cidadania, enquanto não forem implementados os serviços correspondentes e a completa substituição desse sistema no âmbito da Plataforma de Governança Territorial (PGT), em consonância com as boas práticas estabelecidas no Guia do Framework PPSI (controles 5 e 6: Gestão de Contas e do Controle de Acesso), editado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e na Portaria Incra 1.460/2022; 9.1.3. adote medidas com vistas a obter os documentos ou informações oficiais necessárias à prestação dos serviços públicos digitais, abstendo-se de exigir dos requerentes a juntada de documentos expedidos por outros órgãos ou entidades do governo federal, a exemplo do extrato do CNPJ da Receita Federal do Brasil e do extrato do CNIS do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei 13.726/2018 e no art. 24, inciso IV, da Lei 14.129/2021; 9.1.4. nos relatórios e nas notificações geradas pela PGT destinados ao público externo, substitua o CPF completo pelo número de matrícula SIAPE ou adote o CPF descaracterizado, por meio de técnica de anonimização do dado, restringindo a disponibilização externa dos dados de CPF de seus servidores e colaboradores apenas nos documentos em que essa informação for imprescindível, nos termos do art. 5o, incisos I e II, da LGPD (Lei 13.709/2018), observando os princípios da necessidade, segurança e prevenção, nos termos do art. 6o, incisos III, VII e VIII, da mesma lei; 9.1.5. ultime as negociações com a Receita Federal do Brasil e o Instituto Nacional do Seguro Social no sentido de viabilizar a disponibilização de APIs necessárias, ou solução análoga, à completa interoperabilidade de acordo com as necessidades da PGT, para dar efetivo cumprimento aos artigos 3o, incisos X e XIV, 20, § 2o, 38, inciso I, 39 e 41 da Lei 14.129/2021, bem como ao art. 3o, §3o, da Lei 13.726/2018. 9.2. recomendar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. priorize o desenvolvimento dos serviços hoje oferecidos pelo sistema Sala da Cidadania na PGT, para que passem a observar as disposições da Lei do Governo Digital (Lei 14.129/2021); 9.2.2. priorize o desenvolvimento e a implementação do serviço digital de Ingresso de Famílias na PGT, para atender de forma célere, eficiente, transparente e efetiva os editais em curso sobre o Plano Nacional de Reforma Agrária; 9.2.3. revise a Instrução Normativa Incra 99/2019 para que sejam empregadas as funcionalidades automatizadas na PGT, evitando exigir nova inserção de documentos e declarações já contidas nas validações da plataforma; 9.2.4. regulamente a obrigatoriedade de utilização da PGT para a execução dos serviços de emissão de contrato de concessão de uso, solicitação de títulos e regularização de ocupantes em assentamentos, bem como todos os serviços que vierem a ser homologados na plataforma, para evitar a utilização simultânea de diversos sistemas para realização de idênticos serviços; 9.2.5. priorize, nos contratos firmados para desenvolvimento dos serviços digitais, aqueles serviços necessários à completa substituição dos sistemas legados, especialmente o Sistema de Informações de Projetos da Reforma Agrária (Sipra); 9.2.6. elabore planejamento estratégico para divulgação e orientação de utilização dos serviços digitais da PGT ao público externo; 9.2.7. teste, previamente, ou por ocasião da implementação, os serviços digitais junto ao público interno e externo, como forma de colher subsídios à melhoria das funcionalidades dos serviços desenvolvidos, utilizando-se de técnicas como a análise de UX Design ; 9.3. encaminhar cópia do Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.